Tribunal: STF
Processo: ARE 1547624
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: SÚMULA N. 284 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 e no art. 105 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “PENAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE CLAUDINO EVANGELISTA CARNAVAL – MORTE DO AGENTE – NECESSIDADE – PRELIMINARES 
DA DEFESA – LITISPENDÊNCIA E NULIDADE 
DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRIVILÉGIO – INADMISSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME E SUSBTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
1. Necessário é em preliminar de ofício extinguir a punibilidade do apelante Claudino Evangelista Carnaval diante de sua morte. 
2. Rejeita-se as preliminares da defesa eis que respeitados estão os princípios constitucionais e a legislação pertinente a espécie. 
3. Encontrando-se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas e de associação, impõe-se a condenação. 
4. Impossível é a aplicação do privilégio do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas por não estarem preenchidos os requisitos necessários. 
5. Reduz-se a pena já que esta se encontra fixada de forma exacerbada. 6. Inviável é a alteração do regime já que devidamente fixado. 
7. Incabível é a substituição da pena corporal por restritivas de direitos porquanto ausentes estão os pressupostos necessários. 8. Inadmissível é a isenção da pena de multa já que esta se encontra prevista no tipo penal. 9. Incabível se encontra a isenção das custas pois não comprovada a hipossuficiência dos apelantes. 10. Impossível é a restituição dos bens apreendidos pois está demonstrado o uso destes na prática do comércio ilícito. 11. Prejudicado está o direito de recorrer em liberdade vez que o processo está pronto para julgamento, estando presentes ainda os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 12. Recursos parcialmente providos” (fls. 1-2, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 45)



Recurso extraordinário com agravo interposto por Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 48).



    Defendeu que, “consoante o art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, a prisão deverá ser comunicada imediatamente ao juiz, para que aquele possa verificar a sua legalidade. em caso de se verificar quaisquer hipóteses de ilegalidade, deverá, imediatamente, ocorrer o relaxamento daquela prisão, o que deixou de acontecer, mesmo após detectada uma absurda ilegalidade, qual seja, a ausência do delegado de polícia quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, haja vista que a autoridade policial não se deu ao trabalho sequer, de acompanhar as supostas prisões em flagrante e nem mesmo de conduzir o interrogatório dos acusados. ora recorrentes” (fls. 35-36, e-doc. 48).



    Esclareceu que “o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte, ao converter a suposta prisão em flagrante dos ora recorrentes em prisão preventiva, o que ocorreu além do prazo, 06 (seis) dias após o flagrante, não obedeceu aos ditames legais e os Princípios Constitucionais, no que concerne à obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público acerca de tal procedimento” (fl. 39, e-doc. 48).



    Ressaltou que “o D. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos enumerou 08 (oito) situações, entretanto, nenhuma delas pode ser considerada fundamento juridicamente aceitável para a conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fl. 42, e-doc. 48).



    Declarou que, “tendo em vista a óbvia ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, tanto a que converte o flagrante em preventiva, quanto aquela que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, elaborado pela defesa – requereram os acusados fossem as suas liberdades restauradas. Ocorre que a 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em decisão unânime, também não se manifestou acerca dos pontos aqui narrados” (fl. 47, e-doc. 48).



    Asseverou que “não houve fundamentação acerca do periculum Iibertatis e nem mesmo acerca do não cabimento de outras medidas cautelares no caso em deslinde” (fl. 47, e-doc. 48).



    Concluiu ser “inadmissível aceitar que o dr. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, juiz de direito em substituição na 2ª Vara de Tóxicos, o qual presidiu a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28 de novembro de 2012, não foi quem presidiu a audiência realizada no dia 19 de dezembro de 2012, tendo sido, naquela ocasião, substituído pela dra. Claudia Aparecida Coimbra Alves, também substituta da 2ª Vara de Tóxicos da Capital” (fl. 53, 
e-doc. 48).



    Argumentou que, “quando da realização da AIJ, o D. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, indevidamente, indeferiu a inversão do interrogatório, sob a alegação de que a norma aplicável à espécie é a Lei nº 11.343/06, a qual prevê, no seu artigo 57, que o réu deverá ser ouvido no inicio da instrução. (...) Em virtude disso, os acusados, ora recorrentes, deixaram de prestar os seus interrogatórios, motivo pelo qual fizeram constar que somente falariam depois de ouvidas todas as testemunhas, de defesa e de acusação” (fl. 48, e-doc. 48).



    Pediu que “a nova decisão altere o disposto nos acórdãos prolatados, para'reconhecer TODAS AS NULIDADES AQUI ARGUIDAS, por ser esta a decisão mais justa” (fl. 56, e-doc. 48).



    3. Em 9.9.2015, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos agravantes Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro, pela incidência do Tema 339 da repercussão geral e por ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral, e inadmitiu o recurso, por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de provas (e-doc. 67).



    No agravo, a defesa dos agravantes Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro afirma que “o despacho em comento não apresenta fundamentação jurídica plausível ao caso concreto, limitando-se a afirmar que não houve demonstração de violação à Constituição Federal. Definitivamente, este não é o caso dos autos, uma vez que a violação à Constituição Federal restou patente e expressamente demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 74).



    Repete as razões expostas no recurso extraordinário (fls. 5-24, 
e-doc. 74).



    Ressalta que, “no que se refere aos fundamentos do despacho, os agravantes têm a informar que, conforme se verifica nas razões de Recurso Extraordinário, não se almeja com o presete recurso uma reapreciação de provas, mas sim, demonstrar que houve nítida ofensa a dispositivos constitucionais” 
(fl. 25, e-doc. 74).



    Pede que o agravo e o recurso extraordinário “seja[m] admitido[s], possibilitando a apreciação de suas razões pelo Colendo [Supremo Tribunal Federal]. Requer, ainda, a aplicação do § 3º, do artigo 544, do CPC” (fl. 26, 
e-doc. 74).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 82).



Recurso extraordinário com agravo interposto por João Batista da Silva



    4. No recurso extraordinário, a defesa do agravante João Batista da Silva sustentou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 182 e 400, todos do Código de Processo Penal, o art. 57 da Lei n. 11.343/2006 e o 
art. 12 da Resolução 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 53).



    Ponderou que “a interposição do presente Recurso Especial fulcra-se no artigo 105, da Constituição Federal de 1988, que admite como remédio as decisões de última instância que contrariem a dispositivos federais ou dão a eles interpretação diversa a que tenha dado outro tribunal. Tal artigo é claro ao indicar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a reanálise da matéria, escopo da presente demanda” (fl. 10, e-doc. 53).



    Salientou que, “na [audiência de instrução e julgamento,] o delegado de polícia responsável pela conclusão das investigações e do inquérito policial foi enfático em afirmar que não foi ele quem presidiu o auto de prisão em flagrante delito nem mesmo interrogou os acusados no dia da prisão em flagrante” (fl. 12, e-doc. 53).



    Enfatizou que “o Juiz da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte, ao converter a suposta Prisão em flagrante do ora Recorrente em Prisão Preventiva, o que ocorreu além do prazo legal, 06 (seis) dias após o flagrante, não obedeceu aos ditames legais e aos Princípios Constitucionais, no que concerne a obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público acerca de tal procedimento” (fl. 16, e-doc. 53).



    Argumentou que “a defesa reitera as ponderações dos procuradores que nos antecederam no que concerne a arguição da ilicitude da prova cautelar antecipada – interceptação telefônica – por esta ter sido produzida ao arrepio da Lei 9296/96, devendo necessariamente ser declaradas ilegais e por consequência desentranhada dos autos” (fl. 39, e-doc. 53).



    Realçou que “foi requerido pela defesa dos acusados na audiência de instrução e julgamento que fosse aplicado o procedimento insculpido no artigo 400, do Código de Processo Penal, o que foi indeferido pela juíza primeva. (...) Portanto, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento especial da Lei 11.343/06 adotado na audiência de instrução e julgamento anulando o processo desde a sua realização, posto que o procedimento ordinário do artigo 400 do Código de- Processo Penal é o mais benéfico ao acusado, sendo o prejuízo latente consistente no interrogatório – meio de defesa do Réu – precedido de todas as provas testemunhais produzidas contra o mesmo” (fls. 42-46, e-doc. 53).



    Asseverou que “não pode subsistir a imputação e condenação feitas ao Apelante. A uma porque o Recorrente já foi processado e condenado pelo mesmo fato, ou seja, fornecer drogas ao corréu Fábio Rodrigues Fernandes, conforme se pode constatar através da sentença exarada nos autos do processo nº 1751994-80.2012.8.13.0024 (doc. 01 anexo); A duas porque a única prova que liga o Recorrente João Batista ao fato é a interceptação telefônica, sendo que o Apelante negou ser o interlocutor de tais gravações, que não foram periciadas e/ou comparadas com a voz do mesmo. Destacamos que pelo que se infere aos autos 
nº 1751994-80.2012.8.13.0024, o acusado sequer é a pessoa que fala nas supostas mídias acostadas aos autos, afirmado categoricamente em seu depoimento prestado em juízo, prejudicado pela inversão de seu depoimento, conforme já alegado em preliminar” (fl. 49, e-doc. 53).



    Defendeu que, “não verificada a existência de elementos aptos a demonstrar, com a certeza necessária a condenação criminal, a caracterização do delito de associação para tráfico, uma vez que, ao incorrerem os réus na tipificação do art. 33 da Lei 11.343/06, somente poderiam, concomitantemente, estar incursos no art. 35 do referido ditame legal quando houvesse sido a conduta operada reiteradamente, de forma habitual e continuada” (fl. 54, e-doc. 53).



    Concluiu que “restou evidenciada e demonstrada no presente Recurso Especial a violação dos artigos 6º, 182, § 2º, e 400, todos do Código de Processo Penal, artigo 57 da Lei Federal nº 11.343/06 e artigo 12, da Resolução 59/08 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, bem como o acórdão paradigma colacionado do HC do STJ n. 21.252/SP, 5ª Turma – Ministro José Arnaldo da Fonseca – Data de Julgamento: 01/05/2002 – Data da Publicação: 10/06/2002, o que autoriza a subida do presente remédio processual” (fl. 56, e-doc. 53).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer: 



    a) Seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO recebido e processado por este Egrégio Tribunal, com o acatamento das PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA e consequente ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO; 



    b) Ultrapassada a preliminar arguida, o que não acreditamos, pelo amor ao debate e ao princípio da eventualidade, no mérito, requer aos Egrégios Ministros do Superior Tribunal de Justiça que o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, com a modificação do r. Acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a absolvição dos crimes dos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei Federal 11.343/06” (fl. 57, e-doc. 53).



    5. Em 9.9.2015, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais negou seguimento ao recurso interposto pelo agravante João Batista da Silva, pela incidência do Tema 339 da repercussão geral e por ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral, e inadmitiu o recurso, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 67).



    No agravo, a defesa do agravante João Batista da Silva sustenta que, “se descumpridos os preceitos processuais relativos à produção da prova, 
admite-se a revaloração da prova por meio do recurso extraordinário” (fl. 11, 
e-doc. 76).



    Repete as razões expostas no recurso extraordinário (fls. 3-45, 
e-doc. 76).



    Pede “ao Ilustre Dr. Ministro do Supremo Tribunal Federal que o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja admitido e julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, com a modificação do r. Acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a absolvição do crime dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e a competente desclassificação para o artigo 28, caput, da mesma lei” (fl. 46, e-doc. 76).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro e pelo agravante João Batista da Silva serão analisados em conjunto.



     



    6. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 9.12.2014 e publicado em 10.12.2014 (e-doc. 35), mas não há, nos recursos extraordinários interpostos pelos agravantes, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame dos recursos, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, 
§§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante João Batista da Silva, pela qual o recurso foi inadmitido pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a defesa do agravante João Batista da Silva não demonstra, no agravo interposto, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Sobre as alegadas ofensas aos arts. 6º, 182 e 400 do Código de Processo Penal, ao art. 57 da Lei n. 11.343/2006 e ao 
art. 12 da Resolução 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça pelo acórdão do Tribunal estadual, indicadas no recurso extraordinário interposto pelo agravante João Batista da Silva, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    9. Na espécie, o agravante João Batista da Silva apresentou argumentação desconexa e confundiu os dispositivos constitucionais e os recursos cabíveis no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes, como ao afirmar, por exemplo, que “a interposição do presente Recurso Especial fulcra-se no artigo 105, da Constituição Federal de 1988, que admite como remédio as decisões de última instância que contrariem a dispositivos federais ou dão a eles interpretação diversa a que tenha dado outro tribunal. Tal artigo é claro ao indicar a competência do Superior Tribunal de Justiça para a reanálise da matéria, escopo da presente demanda” (fl. 10, e-doc. 53) e “restou evidenciada e demonstrada no presente Recurso Especial a violação dos artigos 6º, 182, § 2º, e 400, todos do Código de Processo Penal, artigo 57 da Lei Federal nº 11.343/06 e artigo 12, da Resolução 59/08 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça” (fl. 56, e-doc. 53).



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 



    5. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    10. As alegações de ofensa aos incs. XXXV, LV e LXV do art. 5º da Constituição da República apresentadas nas razões do recurso extraordinário interposto pelos agravantes Jonathan Pereira da Silva, Luciano Rodrigues dos Santos e Willian Pedro não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.526.898-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (...)



    6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...)



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.521.806-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora